Tribunal: TJBA
Processo: 0017862-76.2017.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
0017862-76.2017.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO JUNQUEIRA AYRES FILHO

AGRAVADO: DARLAN DE LIMA AZI e outros (6)

Advogado(s)
:
LEONARDO DE ALMEIDA AZI, MILTON MOREIRA DE OLIVEIRA, ARMIN DELBERT KUENTZER

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CONCESSIVA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO E DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA, C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E ESBULHO. SUSPENSÃO DE MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS (N.º112.831 E 75.256) E RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS POR SUPOSTA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DAS VARAS REGISTRAIS. REJEITADA. HIPÓTESE DE AÇÃO POSSESSÓRIA COM POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS REGISTRAIS. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. PRECEDENTES. PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DOS PEDIDOS E AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DA AÇÃO. REJEITADAS. PEDIDOS IMEDIATOS E MEDIATOS PRÓPRIOS E POSSÍVEIS. CUSTAS DEVIDAMENTE RECOLHIDAS PELOS AUTORES. VALOR DA CAUSA DE ACORDO COM A ESCRITURA PÚBLICA ANEXADA À INICIAL. REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA VERIFICADOS. AGRAVANTE/RÉ QUE PRETENDE A CONSTRUÇÃO DE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA UNIDADES IMOBILIÁRIAS NA ÁREA DISCUTIDA -
PERICULUM IN MORA
. ACERVO PROBATÓRIO QUE DEPÕE A FAVOR DOS AGRAVADOS -
FUMUS BONI IURIS
. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO AGRAVADA. CAUÇÃO DETERMINADA E GARANTIDA POR NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. OPINATIVO MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO AGRAVO
.
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO LIMINAR QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO REVOGADA. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento nº. 0017862-76.2017.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que são Agravante e Agravados, respectivamente,
PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
., e
DARLAN DE LIMA AZI,
IZABEL CRISTINA AZI AGUIAR,
JORGE PETON DE LIMA AZI
,
LUIZ CARLOS AZI,
JARSON DE LIMA AZI,
HAROLDO DE LIMA AZI e
SERGIO ANTONIO HAZIN
.

Acordam
, os magistrados integrantes da Turma da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em, rejeitar as preliminares e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, revogando-se a decisão que concedeu efeito suspensivo,
mantendo-se
a decisão desafiada, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU - RELATOR